Tribunal: TJPA
Processo: 0006003-69.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006003-69.2012.8.14.0006
APELANTE: PEDRO DA COSTA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CABIMENTO. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A ENFERMIDADE E O TRABALHO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Cabe ao magistrado, como destinatário final das provas, valorar o conjunto probatório colacionado e aferir a necessidade de se produzir ou não novos elementos, com o escopo de formar o seu livre convencimento motivado. No caso, importante asseverar que em demandas como essa a prova pericial é capital para se aferir a existência ou não do direito alegado, uma vez somente o conhecimento técnico é capaz de aferir com a devida profundidade se a lesão em questão é decorrente ou não da atividade laboral desenvolvida pelo recorrente. Nesse compasso, considerando a expressa possibilidade, contida no CPC/2015, de julgamento antecipado da demanda e que o magistrado é o destinatário das provas, uma vez formado o seu livre convencimento motivado, a prolação da sentença não pode caracterizar equívoco por parte do Juízo monocrático.

2.
A concessão de
benefício
previdenciário acidentário pressupõe, invariavelmente, que o requerente demonstre não só a moléstia que o acomete, mas também a relação de nexo de causalidade entre ela e a ocorrência de acidente de trabalho, ou doença profissional para a obtenção de tal modalidade de benesse.

3.
No caso concreto, verifico que foi realizada prova pericial com o fim de eferir se a origem da lesão guarda relação com o trabalho desenvolvido pelo requerente, ao passo que no laudo médico pericial
(
Num. 3294473 - Pág. 2
)
restou consignado pela médica perita que “Analisando os documentos apresentados e os anexos dos autos, bem como o exame pericial, somos de parecer de que as sequelas apresentadas pelo autor não são decorrentes do trabalho.”. Outrossim, ao responder aos quesitos apresentados, aduziu que a enfermidade em questão seria decorrente de transtornos vasculares cerebrais.

4.
Desse modo,
na esteira da análise do laudo pericial, entendo que o autor não tem direito à percepção do
benefício acidentário vindicado, pois não houve a demonstração do nexo de causalidade, sendo importante destacar que não basta, em demandas dessa natureza, a constatação
da existência de uma doença para a obtenção dos benefícios acidentários, ao passo que é requisito essencial o
nexo de causalidade relacionado com o trabalho
, o que não se observou no caso concreto.

ACORDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
23
de
novembro
de 2020.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
PEDRO DA COSTA SILVA

em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA, nos autos da
ação de conversão de auxílio-doença em auxílio doença acidentário
, proposta em face de
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
.

Em suma, alegou que recebe auxílio-doença (enquadramento 31) desde julho de 2011 e requer a conversão do seu benefício em auxílio-doença acidentário (enquadramento S1), uma vez que
o autor sofreu acidente típico de trabalho, atingindo suas funções motoras, desenvolvendo aneurisma cerebral.

O Juízo de 1º Grau proferiu sentença julgando improcedente ação, sob o fundamento de que o laudo da perícia judicial foi determinante no sentido de que o aneurisma cerebral que acometeu o apelante não tem relação com a atividade laboral desenvolvida.

Em suas razões recursais o apelante suscita o seguinte: a declaração de nulidade da sentença, devendo retornar os autos ao Juízo de origem para que seja exaurida a fase de instrução com a oitiva de testemunhas, sendo garantido o contraditório e ampla defesa.

Apesar de devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso interposto, pelo que passo a apreciá-lo.

1. PRELIMINAR – DO JULGAMENTO ANTENCIPADO.

Primeiramente, no que se refere à alegação de que o Juízo singular teria laborado com equívoco ao promover o julgamento antecipado da ação, entendo que não assiste razão ao apelante.

O Código de Processo Civil, em seu art. 355, estabelece o seguinte:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas
;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no
art. 344
e não houver requerimento de prova, na forma do
art. 349
.”

Além disso,
os artigos
370
e
371
do
CPC/2015
estabelecem:

“
Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.
”

Em que pese o argumento aduzido pelo apelante, cabe ao magistrado, como destinatário final das provas, valorar o conjunto probatório colacionado e aferir a necessidade de se produzir ou não novos elementos, com o escopo de formar o seu livre convencimento motivado.

No caso, importante asseverar que em demandas como essa a prova pericial é capital para se aferir a existência ou não do direito alegado, uma vez somente o conhecimento técnico é capaz de aferir com a devida profundidade se a lesão em questão é decorrente ou não da atividade laboral desenvolvida pelo recorrente.

Nesse compasso, considerando a expressa possibilidade, contida no CPC/2015, de julgamento antecipado da demanda e que o magistrado é o destinatário das provas, uma vez formado o seu livre convencimento motivado, a prolação da sentença não pode caracterizar equívoco por parte do Juízo monocrático.

DO MÉRITO.

O auxílio doença é um benefício previdenciário devido ao segurado que, cumprido o período de carência exigido na lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, nos termos do art. 59 da Lei nº 8.213/91, que dispõe:

“
Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.
”

Ressalta-se que em se tratando de acidente de trabalho, a lei dispensa o período de carência. Senão vejamos:

“Art. 26.
Independe de carência a concessão das seguintes prestações
:

[...]

II -
auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho
, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;
”

No caso concreto, verifico que foi realizada prova pericial com o fim de eferir se a origem da lesão guarda relação com o trabalho desenvolvido pelo requerente, ao passo que no laudo médico pericial
(
Num. 3294473 - Pág. 2
)
restou consignado pela médica perita que “Analisando os documentos apresentados e os anexos dos autos, bem como o exame pericial, somos de parecer de que as sequelas apresentadas pelo autor não são decorrentes do trabalho.”

Outrossim, ao responder aos quesitos apresentados, aduziu que a enfermidade em questão seria decorrente de transtornos vasculares cerebrais.

A proposito:

“
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PEDIDO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM AUXÍLIO-ACIDENTE OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.APELAÇÃO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA – ALEGAÇÃO DE GRAVIDADE DE SEU QUADRO CLÍNICO - INOCORRÊNCIA – LAUDO
PERICIAL VÁLIDO QUE ATESTA A AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL – CAUSALIDADE COM AS ATIVIDADES LABORATIVAS IGUALMENTE DESCARTADA
– PRETENSÃO RECURSAL DESPROVIDA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – NECESSÁRIA REFORMA DE OFÍCIO – VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA DO ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 8.213/1991 ACERCA DA IMPOSIÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM LIDES ACIDENTÁRIAS – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 7ª C. Cível - 0000569-64.2017.8.16.0137 - Porecatu - Rel.: Desembargadora Joeci Machado Camargo - J. 27.03.2019) (TJ-PR - APL: 00005696420178160137 PR 0000569-64.2017.8.16.0137 (Acórdão), Relator: Desembargadora Joeci Machado Camargo, Data de Julgamento: 27/03/2019, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/03/2019).
”

“APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTÁRIA. DOENÇA OCUPACIONAL. LAUDO PERICIAL NEGATIVO.
AUSÊ
NCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. 1. É requisito essencial para a caracterização do acidente de trabalho a
demonstração da lesão, da incapacidade para o trabalho e do nexo de causalidade. 2. Laudo
pericial que c
oncluiu pela inexistência de doença ocupacional, ante a ausência de nexo causal,
impossibilitando a concessão do benefício por falta do requisito legal, a afastar a pretensão
indenizatória. 3. Desprovimento do recurso. (0188731
-
31.2007.8.19.0001
-
APELACAO,
DES.
ELTON LEME
-
Julgamento: 04/09/2013
-
DECIMA SETIMA CAMARA CIVEL)
.”

Desse modo,
na esteira da análise do laudo pericial, entendo que o autor não tem direito à percepção do
benefício acidentário vindicado, pois não houve a demonstração do nexo de causalidade, sendo importante destacar que não basta, em demandas dessa natureza, a constatação
da existência de uma doença para a obtenção dos benefícios acidentários, ao passo que é requisito essencial o
nexo de causalidade relacionado com o trabalho
, o que não se observou no caso concreto.

É o voto.

Belém (PA),
23
de
novembro
de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 01/12/2020